Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706153-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TOTALIDADE LTDA - ME, C.P.T.M. - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA TRIÂNGULO MINEIRO LTDA RECORRIDOS: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JACARANDÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 107, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 108, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA - SPE 117 (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO. LEGITIMIDADE. CREDORES. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CRÉDITOS TRABALHISTAS. PATAMARES MÁXIMOS. PREFERÊNCIAS. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. À luz da teoria da asserção, a análise da legitimidade ativa do credor deve ser apreciada pelo magistrado com base nos elementos fornecidos pela parte, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência da ilegalidade no plano recuperacional que atribui legitimidade ao credor, não sendo possível, portanto, realizar desenvolvimento cognitivo da causa. Demonstrado que, em princípio, há possível contrariedade entre o plano de recuperação e a norma legal, resta evidenciada a legitimidade dos recorrentes, nos termos do artigo 59, §2o, da Lei no 11.101/2005. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistémica da Lei no 11.101/2005, firmou o entendimento de que é possível o estabelecimento de patamares máximos para que os créditos trabalhistas tenham tratamentos preferenciais. Comprovado que o Plano de Recuperação Judicial, não infringiu norma cogente, incabível a ingerência do Poder Judiciário nos termos nele fixados. Os recorrentes apontam violação ao artigo 54, caput, e § 2o, da Lei 11.101/2005, insurgindo-se contra a homologação do plano pelo juízo autorizando que os créditos trabalhistas fossem pagos em até 13 (treze) anos da homologação do plano e com deságio, argumentando haver violação ao prazo estipulado na lei falimentar para o pagamento de créditos trabalhistas. Asseveram que embora a lei conceda autonomia e soberania à assembleia de credores, não é autorizada a contrariar os requisitos e parâmetros fixados em lei. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584 (ID Num. 39263911 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 54, caput, § 2o, da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017